Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-92.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-92.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIETA CRISTIANE GUEDES FARIAS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PREVISÃO EM LEI LOCAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCUPADAS POR CONTRATADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo Município de Formosa do Rio Preto e por Antonieta Cristiane Guedes Farias contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, determinando a ampliação da carga horária da autora em 40 horas semanais e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios, sem acolher o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação da carga horária da servidora pública municipal de 20 para 40 horas semanais configura provimento derivado vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se a negativa da ampliação da jornada, diante da ocupação de vagas por contratados temporários, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação da carga horária de servidor público municipal, quando prevista em lei local e sem criação de novo vínculo jurídico, não caracteriza provimento derivado, tampouco afronta o princípio do concurso público.

A Lei Municipal nº 55/2008 prevê expressamente a possibilidade de ampliação da jornada de professores efetivos, desde que preenchidos requisitos objetivos, como tempo de serviço, assiduidade e existência de vaga.

A Administração Municipal não demonstrou a inexistência de vagas nem a falta de preenchimento dos requisitos legais pela servidora, limitando-se a alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia.

A negativa da ampliação da jornada, em contexto de ocupação de vagas por contratados temporários, configura preterição indevida, em violação ao princípio da impessoalidade.

A ampliação da jornada no mesmo cargo efetivo não se confunde com provimento derivado.

A mera frustração do direito funcional, sem comprovação de abalo à honra ou dignidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

A ampliação da carga horária de servidor público municipal, quando prevista em lei local e sem criação de novo vínculo, não configura provimento derivado nem ofende o princípio do concurso público.

A negativa imotivada de ampliação da jornada, quando há vagas ocupadas por contratados temporários, caracteriza preterição indevida, violando o princípio da impessoalidade.

A mera frustração de direito funcional não enseja indenização por danos morais, salvo prova de efetivo abalo à honra ou dignidade do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 55/2008, art. 27.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000914-92.2022.8.05.0081
, em que figura como Apelantes/Apelados,
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO e ANTONIETA CRISTIANE GUEDES FARIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. P
AULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator

Procurador(a) de Justiça

07-239-239